Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Aduz o Embargante que há omissões no acórdão, sob o fundamento de além de o órgão colegiado não ter se manifestado acerca da iliquidez da sentença, não teria enfrentado todos os argumentos apresentados nas razões recursais.

3. Sem razão o Embargante. Embora não conste da sentença expressamente o valor nominal da condenação, o juízo de origem indicou que os cálculos apresentados pelo Ente Público (Id. 20187333) seriam os corretos, de modo a servir como parâmetro para a condenação imposta. Com efeito, não é o caso de sentença ilíquida, tampouco em omissão no acórdão, tendo em vista a devida fundamentação no item 2.

4. Não obstante, verifica-se a ocorrência de erro material no item 2, do acórdão embargado, de modo que em seu texto passa a constar: “2. Não subsiste a alegação de sentença ilíquida, uma vez que a condenação foi baseada na planilha demonstrativa dos valores e índices apresentados na contestação (Id. 20187333), não tendo sido objeto de impugnação específica por parte da autora, em réplica (Id 20187345). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.” No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.

5. Outrossim, o julgador não está adstrito a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que é “(...) dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS. Correção de erro material, de ofício, nos termos do item 4.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.